Tribunal: TJPA
Processo: 0871634-02.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871634-02.2018.8.14.0301

APELANTE: MONTECARLO INCORPORADORA LTDA

APELADO: JOSE RENAN PIRES DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/NOVEMBRO2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
Nº
0871634-02.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE: MONTECARLO INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179
.

EMBARGADO: JOSÉ RENAN PIRES DE FREITAS.

ADVOGADA: PATRÍCIA G. RIBEIRO CABRAL SAFH - OAB/PA 19.014.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DE MULTA. 2% DO VALOR DA CAUSA (ART. 1.026, § 2º, CPC). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, i
nclusive para fins de prequestionamento
,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – Nº
0871634-02.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE:
MONTECARLO INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179
.

EMBARGADO:
JOSÉ RENAN PIRES DE FREITAS.

ADVOGADA:
PATRÍCIA G. RIBEIRO CABRAL SAFH - OAB/PA 19.014.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
opostos por
MONTECARLO INCORPORADORA LTDA
,
contra decisão monocrática deste Relator (ID
10846210 - Pág. 1/4)
,
por meio da qual o recurso de Apelação, interposto pelo ora embargante, foi conhecido e parcialmente provido.

Em suas
razões
(ID
10977285- Pág. 1/5)
, o Embargante argumenta que o Acórdão foi omisso, tendo em vista que determinou a incidência dos juros moratórios a partir da notificação extrajudicial, quando deveria ser a partir do trânsito em julgado, de acordo com o tema 1.002 do STJ
.

Contrarrazões
apresentadas (ID
11120945 – Pág.1/3).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 25 de outubro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DE MULTA. 2% DO VALOR DA CAUSA (ART. 1.026, § 2º, CPC). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC, que pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente os admite para esses fins.

Conforme relatado, aduz o embargante que a decisão combatida padece de omissão, tendo em vista determinou a incidência dos juros moratórios a partir da notificação extrajudicial, quando deveria ser a partir do trânsito em julgado, de acordo com o tema 1.002 do STJ
.

Neste ponto, primeiramente, destaco que, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
“a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste
na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais
e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, ambos do NCPC)”

(EDcl no AgInt no AREsp 1311258/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019).

Com efeito, da leitura das razões do recurso de apelação manejado pelo ora embargante - ID 3814975, denota-se não haver qualquer insurgência sobre o termo inicial dos juros de mora, tendo este se insurgido apenas em relação ao
quantum
fixado.

Neste sentido, vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO VERIFICADA. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. (...) 2.
Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito desse espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes
. (...)
(EDcl nos EDcl no REsp 1549836/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019)

Por tais motivos, não há que se falar em omissão a ser sanada, devendo permanecer os termos da sentença neste ponto, caracterizando-se o presente recurso como meramente procrastinatório, visando retardar o fim da demanda, razão porque condeno o embargante ao pagamento de multa no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/11/2023